Tribunal: STF
Processo: AI 180225
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE ANTE A INCIDÊNCIA DE
ENUNCIADO DE JURISPRUDÊNCIA DO TST INADMITIU RECURSO DE REVISTA.
PRETENSA AFRONTA AOS ARTS. 5º, II E 7º XIII E XV DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
      Questão circunscrita à interpretação de normas
processuais, infraconstitucionais, disciplinadoras dos pressupostos
recursais na esfera da Justiça do Trabalho, não ensejando apreciação
pelo STF, em recurso extraordinário.
      Inexistência, por outro lado, da alegada afronta ao art.
7º, XIII da C.F.
      Agravo regimental improvido.